Tribunal: TJMT
Processo: 1030653-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
3. Recurso rejeitado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030653-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO BARBOSA - CPF: 091.069.188-67 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ANTONIO LORGA - CPF: 004.787.509-78 (EMBARGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), ANTONIO LORGA - CNPJ: 01.159.763/0001-42 (EMBARGADO), DARIO LUIZ MIRANDA MONTEL - CPF: 884.930.161-87 (ASSISTENTE), RENATA APARECIDA SILVA ASSUNCAO - CPF: 958.382.951-04 (ASSISTENTE), LENILSON SILVA ASSUNCAO - CPF: 654.655.201-91 (ASSISTENTE), JAIRSON DE BARROS - CPF: 768.768.021-91 (ASSISTENTE), JAIR CARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 939.534.961-15 (ASSISTENTE), CLINEU ARAUJO FERNANDES - CPF: 667.939.391-49 (ASSISTENTE), THIAGO DE AZEVEDO PRADO - CPF: 026.464.351-85 (ASSISTENTE), ANTONIO LORGA - CNPJ: 01.159.763/0001-42 (EMBARGANTE), ANTONIO LORGA - CPF: 004.787.509-78 (EMBARGANTE), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO BARBOSA - CPF: 091.069.188-67 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONIO LORGA
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
260973150
, proferido no
Recurso de A
pelação
,

que

negou provimento ao recurso do requerido/embargante e deu provimento

ao recurso do autor/embargado
para
“
condenar o requerido (embarga
nte
) ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a 02 tornos, fresadora, girafa hidráulica, máquina de solda e equipamentos de medição descritos no item 24 à 29 da lista da inicial, no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor de uma máquina nova, devendo ser descontado o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) devido pelo autor a título de depósito do bem
”
.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão recorrido

foi omisso
sob o argumento de que
“
na decisão acima ficou determinado o prazo de 10 dias para a retirada dos bens do autor/embargado, bem como, o pagamento de indenização por danos materiais referentes a 02 tornos, fresadora, girafa hidráulica, máquina de solda e equipamentos de medição
”
, no entanto
,
informou nos autos que está com todos os bens acima descritos disponíveis para entrega.

Requer
o provimento
do recurso

para suprimento das omissões apontadas, permitindo a devolução dos bens (02 tornos, fresadora, girafa hidráulica, máquina de solda e equipamentos de medição), no lugar da indenização
.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
265548279

pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob alegações contrárias ao que dos autos constou, eis que o embargante
/requerido
declarou
em sua defesa
que incorporou
alguns
bens ao seu ativo imobiliário e não se dignou a informar quais foram
, tampouco quais estavam no imóvel.

Assim,
ao contrário do que faz crer o embargante,
a questão aventada foi devidamente
enfrentada
, inexistindo o vício apontado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025